Tribunal: TCU
Processo: 007.508/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 37005/2011, firmado com o/a INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Siafi/Siconv 757170, função null, que teve como objeto Construção de 71,90 km de Estradas-Vicinais do PA Rio Bonito (no da TCE no sistema: 2583/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 12706/2023-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "b", 169, inciso III, 202, § 8o, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar revel o responsável Danilo Vidal de Miranda, julgar regulares com ressalva suas contas, dando-lhe quitação, e arquivar os autos, dando ciência ao município e ao responsável, de acordo com o parecer emitido nos autos pelo Ministério Público. 1. Processo TC- Processo 007.508/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Danilo Vidal de Miranda (XXX.644.142-XX). 1.2. Entidade: Município de Trairão/PA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.